Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744902-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPLANADA REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, RITA BARROSO CORREA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça e em atenção à petição de ID 55633370 acostada pelo agravante, verifica-se que em 05.02.2024, sobreveio a sentença (ID 185752750 - processo de referência) nos autos de onde extraído o inconformismo manifestado neste recurso. Tal fato processual torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, verificada a falta superveniente de interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador